Tribunal: TJDFT
Processo: 0725456-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA “COLEDOCOLITÍASE E COLANGITE”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REALIZAÇÃO DE EXAME DE “COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE)”. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a existência de direito líquido e certo da impetrante de obter a efetivação do procedimento denominado “Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE)”, tendo em vista estar a postuimpetrante acometida de “coledocolitíase e colangite, com os canais biliares obstruídos, icterícia grave e infecção bacteriana”.
2. Os direitos fundamentais sociais, estando contingenciados pela realidade financeira do Estado, não podem ser considerados absolutos, pois, embora previstos na Constituição, não podem ser atendidos, todos, ao mesmo tempo. 2.1. Assim, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico pela via do mandado de segurança, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os ditames constitucionais e legais, não se tratando de pretensão amparada por um critério conclusivo e irrefutável. 2.1. Feita essa ressalva, convém acompanhar o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o processamento do presente mandado de segurança. Precedentes.
3. No caso concreto, após a concessão da medida liminar, o Distrito Federal efetivou o procedimento em questão, o que demonstra não serem absolutas as eventuais limitações suscitadas pelo referido ente federativo. 3.1. É preciso destacar ainda as consequências da denegação da segurança na situação específica em análise, pois a impetrante apresenta quadro grave, com risco de morte por choque hipovolêmico ou falência hepática. 3.2. As especificidades do caso em questão demonstram a necessidade de concessão da ordem impetrada.
4. Ressalvado o posicionamento do Relator a respeito do tema. Segurança concedida.